Tribunal: TJDFT
Processo: 0720313-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEFEITO NO VEÍCULO NÃO REPARADO. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, além de condenar a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 23.290,00 (vinte e três mil e duzentos e noventa reais), relativa à aquisição do veículo objeto dos autos.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 73055642.
4. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, do CDC todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores. A atuação da empresa recorrente na cadeia de fornecimento do serviço permite a sua inserção na condição jurídica de responsável solidária pela reparação de eventuais danos decorrentes na falha da prestação de serviços. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. Em síntese, narra o autor que em 26/08/2024 adquiriu junto à requerida a motocicleta DOMINAR D250, pelo preço de R$ 23,290,00. Aduz que no dia 14/09/2024 o veículo apresentou defeito, e que no dia 16/09/2024 se dirigiu à Assistência Técnica CARRERA ACELERA, indicada pela requerida, para que esta procedesse aos reparos necessários. Informa ainda que, passados 30 dias, não houve qualquer reparo no veículo. Requereu a rescisão do contrato de compra e venda, bem como a restituição do valor pago, R$ 23.290,00 (vinte e três mil e duzentos e noventa reais).
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Conforme se infere do acervo probatório, em 26/08/2024 o autor adquiriu junto à requerida a motocicleta DOMINAR D250. Já no dia 14/09/2024, menos de 01 (um) mês após a aquisição, o veículo apresentou defeito, sendo levado à Assistência Técnica indicada pela requerida no dia 16/09/2024 e por lá permanecendo sem reparos, o que fez com que o autor ajuizasse a presente ação em 18/12/2024.
8. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. No caso, ultrapassado o prazo de 30 dias e não realizado o reparo no veículo, é direito do consumidor a rescisão contratual e a restituição imediata da quantia paga, nos termos do § 1° do art. 18 do CDC, conforme reconhecido na sentença. Nesse sentido: Acórdão 1945966, 0701660-46.2024.8.07.0011, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.
10. Embora a recorrente justifique que a peça necessária ao reparo do veículo teve sua produção interrompida de forma temporária pela fabricante, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, na forma do art. 373, II, do CPC.
11. No ID 73055620 e no ID 73055621, constam respectivamente a Declaração de Quitação do contrato de compra e venda do veículo e o Histórico de Pagamento das parcelas do financiamento, ambas emitidas pela Santander Financiamentos. Assim, sem razão a recorrente quando alega não haver informação nos autos acerca da total quitação do contrato pelo autor. Desse modo, correta a sentença que determinou o ressarcimento da quantia de R$ 23.290,00 (vinte e três mil e duzentos e noventa reais).
12. Tratando-se de contratos conexos ou coligados, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, inadimplido o contrato principal pelo fornecedor do produto ou serviço, o autor tem direito à rescisão do contrato acessório de crédito e suas consequências legais. Assim, com o desfazimento do contrato as partes retornam ao status quo ante, permanecendo o veículo na posse da empresa vendedora que o recebeu e não promoveu os reparos necessários, resguardado eventual direito da instituição financeira, a ser discutido em ação própria.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.